Tribunal: TJDFT
Processo: 0700382-91.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PROVA ORAL. IRRELEVÂNCIA PARA ELUCIDAÇÃO DOS FATOS. PROVA DOCUMENTAL. SUFICIÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO. SERVIDORA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. ÓBITO. GENITORA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
1. Na solução do caso concreto pela aplicação do direito objetivo, cumpre ao juiz, nos termos do art. 371 do CPC, mediante livre apreciação racional dos elementos probatórios coligidos aos autos, confrontá-los com as alegações formuladas pelos litigantes. Para tanto, atento às questões controvertidas e visando a assegurar a justa solução do conflito, a ele compete deferir as provas úteis e necessárias à formação de seu convencimento, indeferindo as que considerar inúteis ou desnecessárias à resolução do mérito da causa (art. 370 CPC).
2. Evidenciando-se, no caso concreto, a irrelevância da prova testemunhal para o deslinde da causa, cuja matéria controvertida, mesmo envolvendo questão fática, demanda precipuamente o exame de prova documental, notadamente de exame pericial realizado nos autos, não há como ter por configurado o alegado cerceio ao direito de defesa, máxime quando o julgador certifica suficientes a firmar seu convencimento os elementos de convicção reunidos ao processo.
3. De acordo com o art. 12 da Lei Complementar no 769/2008 e a atual redação do art. 30-A, inciso I, alínea d, do mesmo diploma legal, dispõe que o direito a pensão por morte é assegurado apenas ao genitor que for beneficiário de pensão alimentícia paga pelo falecido. 3.1. No caso, a autora não era beneficiária de pensão alimentícia instituída por sua filha.
4. Não há que se falar em benefício previdenciário, se da análise aos documentos juntados, verifica-se que a autora não se desincumbiu do seu ônus probatório de provar o fato constitutivo do seu direito. Inteligência do art. 373, I, do CPC.
5. Apelação conhecida e desprovida. Honorários advocatícios majorados.